Tribunal: TJDFT
Processo: 0732532-73.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO SIMPLES. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. ANPP – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA. NÃO OFERECIMENTO. FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 STJ. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. PENA IGUAL A UM ANO. SUBSTITUIÇÃO POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, introduzido no Código de Processo Penal pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), consiste em uma medida despenalizadora, que se insere como exceção ao princípio da obrigatoriedade da ação.
2. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a celebração do ANPP é uma faculdade do Ministério Público, não um direito subjetivo do indiciado. Ademais, não é condição de procedibilidade da ação penal.
3. Conforme Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
4. Em que pese a afetação da matéria atinente à possiblidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, a Súmula n. 231 STJ ainda se encontra vigente e deve ser observada pelos demais Tribunais.
5. Consoante expressa disposição do artigo 44, § 2o, primeira parte, do Código Penal, nas condenações iguais ou inferiores a um ano a pena privativa de liberdade deve ser substituída por uma restritiva de direitos.
6. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida.